Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi devidamente consignada a inocorrência de violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, inclusive abrindo tópico exclusivo para análise do argumento apresentado pelo embargante sobre o tema.
3. Sobre a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC expressamente o acórdão embargado estabeleceu a possibilidade de sua aplicação nas hipóteses em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Decisão colegiada unânime que declarou manifestamente improcedente o agravo interno interposto pelo embargante. Aplicação da multa de acordo com a previsão legal.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.